Tribunal: STJ
Processo: 0450856-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052718 - SP(2025/0450856-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
2. O acórdão impugnado fixou o regime inicial fechado, com fundamento na reincidência do acusado e na valoração
negativa de circunstâncias judiciais, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a
quatro anos, é válida quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade
do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, apenas com base na gravidade abstrata do delito, conforme as Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e
719 do STF.
6. A imposição de regime mais severo do que o cabível pela pena aplicada é admitida quando há reincidência,
circunstâncias judiciais desfavoráveis ou gravidade concreta do delito.
7. No caso em análise, a fixação do regime fechado foi fundamentada na reincidência do acusado e na valoração
negativa de circunstâncias judiciais, sendo considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência do STJ e
do STF.
8. Não foi constatada manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade
2.
do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
É
vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, apenas com base
3.
na gravidade abstrata do delito, conforme as Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e 719 do STF.
A imposição de
regime mais severo do que a pena aplicada é válida quando há reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis
ou gravidade concreta do delito.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 440; STF, Súmula no 718; STF, Súmula no
art. 33,
art. 59;
719.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 25.08.2020; STJ,
535.063/SP,
REsp 1.970.578/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 06.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.435.525/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
836.416/SP,
Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
859.680/SP,
Documento eletrônico VDA54725208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ef35d1cb-74aa-4fff-9adb-b51961836718

14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
842.514/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
901.630/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no
905.390/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2024.
REsp 2.465.687/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ef35d1cb-74aa-4fff-9adb-b51961836718

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052718 - SP (2025/0450856-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da
habeas corpus
pena.
2. O acórdão impugnado fixou o regime inicial fechado, com fundamento na reincidência do
acusado e na valoração negativa de circunstâncias judiciais, conforme o
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, mesmo para
pena inferior a quatro anos, é válida quando há reincidência e circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: 0983eca1-92e6-4721-b78d-bc037f20fa21

4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade de pena
aplicada, a primariedade do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, apenas com base na gravidade abstrata do delito, conforme as
Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e 719 do STF.
6. A imposição de regime mais severo do que o cabível pela pena aplicada é admitida quando há
reincidência, circunstâncias judiciais desfavoráveis ou gravidade concreta do delito.
7. No caso em análise, a fixação do regime fechado foi fundamentada na reincidência do acusado e
na valoração negativa de circunstâncias judiciais, sendo considerada idônea e em conformidade
com a jurisprudência do STJ e do STF.
8. Não foi constatada manifesta ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade de pena
aplicada, a primariedade do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
2.
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
É vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do
que o cabível em razão da sanção imposta, apenas com base na gravidade abstrata do delito,
3.
conforme as Súmulas no 440 do STJ e nos 718 e 719 do STF.
A imposição de regime mais
severo do que a pena aplicada é válida quando há reincidência, circunstâncias judiciais
desfavoráveis ou gravidade concreta do delito.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
STJ, Súmula no 269; STJ, Súmula no 440; STF, Súmula no 718;
art. 33,
art. 59;
STF, Súmula no 719.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 25.08.2020; STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 06.03.2023; STJ, AgRg no
REsp 1.970.578/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no
REsp 2.435.525/SP,
HC 836.416/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg
no HC 859.680/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no
HC 842.514/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA53091054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: 0983eca1-92e6-4721-b78d-bc037f20fa21

901.630/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg
no HC 905.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.06.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2024.
REsp 2.465.687/SP,
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO FERNANDES
contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
FILHO
writ.
Em razões, a defesa pugna pela fixação do regime semiaberto para o início da
reprimenda.
É o voto.
VOTO
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento
de que não cabe substitutivo de recurso próprio, impondo-se
o não conhecimento
Habeas Corpus
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, D Je de 25.8.2020). Assim, passo à análise das razões da
impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:
Quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta manter a modalidade inicial mais
gravosa, em atendimento ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Embora o delito
não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, mostra- se correta a fixação da
modalidade fechada, considerando que o acusado ostenta mau antecedente e reincidência, pelo que
se constata que as penas anteriormente aplicadas não foram suficientes para prevenir a prática de
novos crimes. Dessa forma, o regime prisional que melhor se ajusta ao caso em tela é o fechado,
cuja imposição se justifica com vistas a se impedir que continue delinquindo (fls. 20/21)
Nos termos dos §§ 2o e 3o do do Código Penal, para a fixação do regime
inicial
art. 33
de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade
do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser
observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas n
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais éos vedada a fixação de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na
gravidade abstrata do delito.
Documento eletrônico VDA53091054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: 0983eca1-92e6-4721-b78d-bc037f20fa21

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é
considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena
aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica ( ; b) a§ 2o do do CP)
existência de
art. 33
circunstância judicial desfavorável, nos termos do do CP (
§ 3o do) e; c) a gravidade
art. 59
concreta do delito. do C Part. 33 Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Terceira Seção, D JeER Esp n. 1.970.578/SC, de 6.3.2023; AgRg no AgRg no Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, AR Esp n. 2.435.525/SP, Quinta Turma, D Je de 6.6.2024; AgRg no
HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.5.2024;
AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de
14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514 /SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de
3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
D Je de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, D Je de 12.6.2024; AgRg no Rel. Ministro Ribeiro Dantas, AR Esp n. 2.465.687/SP,
Quinta Turma, D Je de 11.6.2024.
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se
favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois,
conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do
regime fechado, mesmo sendo a pena inferior a 4 anos pois, além da reincidência, houve a
valoração negativa de circunstância judicial. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há
manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:35
Código de Controle do Documento: 0983eca1-92e6-4721-b78d-bc037f20fa21

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.718 / SP
Número Registro: 2025/0450856-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016733120128260156 16733120128260156
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL ARLINDO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: c34d8340-8f05-4f3c-bfa6-bc456b382652

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: c34d8340-8f05-4f3c-bfa6-bc456b382652